Tribunal: CARF
Processo: 35373.000970/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000970/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
JAVA EMPRESA AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000970/2006-55
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa aplicada em relação às competências até
09/2001, inclusive, nos termos do voto do redator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a
GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-27.706 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 768 a 773):
Cientificada em 06/10/2006, a notificada apresentou IMPUGNAÇÃO tempestiva em
23/10/2006, às fls. 26/64, argumentando, no sentido da nulidade do lançamento, que:
- não houve preenchimento irregular das GFIPs, como demonstram as cópias das
mesmas anexadas à defesa; ademais é primária e não ocorreu qualquer
circunstância agravante;
- a ausência de má-fé e a concomitante retificação do ocorrido, enseja a
relevação integral da multa aplicada;
- os fatos geradores ocorridos antes de 14/03/2001 foram alcançados pela
decadência;
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

- a autoridade fiscal cometeu erro de procedimento que impossibilita o pleno
exercício do direito de defesa, fulminando de absoluta nulidade o auto de
infração;
- assim como na NFLD 35.792.793-1 lavrada, não houve referência à origem da
base de cálculo empregada pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento das
respectivas contribuições;
- todas as contribuições foram recolhidas em seu devido tempo, sendo as guias
de pagamento apresentadas ao Auditor Fiscal;
- reitera todos os argumentos da defesa apresentada em face da NFLD
35.792.793-1;
- o prazo para defesa foi exíguo;
- a cada competência a autoridade fiscal considerou violada a norma, e aplicou a
multa por competência, revelando flagrante desproporção entre o suposto
comportamento lesivo e a pena aplicada; a multa é confiscatória, fere a regra
vetora da legalidade e o primado da razoabilidade;
- assim como no campo do ilícito penal em que se reconhece a ocorrência
de infração continuada, também na seara do ilícito tributário é possível falar-se
em infração fiscal de natureza continuada, aplicando-se, assim, apenas uma
multa;
- dentro do espírito de colaboração e esclarecimento ao contribuinte, a empresa
deveria ser intimada a regularizar as GFIPs, conforme o disposto no §1°, do
art. 634, da IN DC INSS - SRP n° 03/2005;
- requer a juntada posterior de documentos, diligência, perícia e prova Pessoal e
diligência.
O Serviço de Contencioso da Delegacia da Receita Previdenciária de Ribeirão Preto
emitiu o Despacho datado de 21/11/2006, fls. 195/196, solicitando que a fiscalização
verificasse ponto por ponto todos os valores lançados que foram questionados pela
autuada; e verificasse também se houve a eventual correção da falta pela autuada.
A fiscalização emitiu a Informação Fiscal, conforme solicitado, fls. 232/233 e planilhas
anexas, fls 200/217, com os seguintes esclarecimentos:
- em decorrência da não apresentação pelo contribuinte durante a ação fiscal, em
meio papel, das GFIPs anexadas às fls. 77 a 154, deixou de considerar os
valores declarados na mesma. Como as GFIPs foram entregues no dia 09 de
março de 2004, as mesmas deveriam ter sido consideradas na época do
lançamento fiscal (03/10/2006);
- considerados os valores dos salários de contribuição e contribuições declaradas
nas GFIPs, o valor da multa aplicada e lançada passa de R$134.122,80 para
R$62.809,22, conforme planilhas fls. 200/202.
- ressalta que as bases de cálculo dos lançamentos foram extraídas,
principalmente, da contabilidade da autuada; acrescentando que lavrou o Auto-
de-Infração Debcad n° 35.792.800-8, por descumprimento da obrigação
acessória prevista na art. 32, II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225,
II, e §§ 13 a 17 do Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, uma vez que a autuada
deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Em seguida, a notificada apresentou manifestações acerca da Informação Fiscal acima
mencionada, em 19/12/2007, fls. 239/275, argumentando que:
- permanecem os mesmos equívocos que viciaram a autuação original;
- a multa deveria ter sido de plano integralmente excluída;
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

- diversas glosas propugnadas pela autoridade fiscal estão com suas respectivas
guias de quitação devidamente arquivadas e registradas na escrita da empresa;
- a autoridade fiscal persiste em efetuar glosas sem indicar quais as bases de
cálculo empregadas nos lançamentos;
- confrontou os lançamentos fiscais e os documentos mantidos em seus registros
fiscais, para demonstrar a improcedência do lançamento;
- caso mantida a autuação, espera o perdão da multa ou sua gradação, observadas
as particularidades do caso.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 768 a 773):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/8/1999 a 31/1/2005
N° do processo na origem DEBCAD n° 35.792.799-0
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, previsto no Código Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A apresentação posterior de documentos somente é admissível nas exceções previstas
no art. 16, §4° do Decreto n.° 70.235/72.
PERÍCIA
Para deferimento do pedido, a notificada deve expor os motivos que a justifique
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
As contribuições são devidas, ainda que não haja má-fé do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 776 a 816).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/4/2010
(processo digital, fl. 774), e a peça recursal foi interposta em 11/5/2010 (processo digital, fl.
776), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque faltou a discriminação de todos os
elementos do lançamento, o que reflete cerceamento de defesa. Não obstante mencionadas
alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 403 a 411 e 420 a 426).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
[...]
A autuada argumenta que a multa deveria ser única, pois se trata de ilícito fiscal de
natureza continuada; tal argumentação não merece prosperar, pois não há
fundamentação legal que a sustente. Na verdade, a legislação fiscal acima mencionada
determina a aplicação de multa para cada uma das competências em que houve
descumprimento da obrigação acessória.
Quanto à argumentação relativa à não indicação das bases de cálculo das contribuições,
a mesma não merece prosperar. Isso porque todas as bases de cálculos das contribuições
devidas estão indicadas no Discriminativo Analítico de Débito - DAD, fls. 04/51, e no
Relatório de lançamento, fls. 76/106 do processo Debcad n° 35.792.793-1.
As argumentações referentes à glosas são impertinentes, uma vez que não houve
qualquer lançamento de glosa.
A argumentação referente à exiguidade do prazo de defesa, também não merece
prosperar. Na verdade, todos os prazos legais de defesa foram dados à notificada. A
mesma, por sua vez, apresentou defesa original e manifestações complementares dentro
dos prazos abertos, contrariando seus próprios argumentos.
A argumentação referente a cerceamento de defesa também não prospera. Isso porque,
conforme acima mencionado, foram respeitados todos os prazos de defesa (os quais
foram utilizados pela autuada) e todas as informações necessárias para o exercício de
sua contestação foram informadas foram informadas na presente autuação e na NFLD
Debcad n° 35.792.7931 (fundamentos legais, fatos geradores, bases de cálculo,
alíquotas, valores devidos, competência por competência). Ainda, o processo foi
baixado em diligência para que a fiscalização se manifestasse sobre os documentos
apresentados pela autuada.
Quanto às GFIPs anexadas pela defesa, o processo foi baixado em diligência para que as
mesmas fossem analisadas pela fiscalização, conforme acima mencionado. Após a
devida análise das mesmas, a fiscalização emitiu Informação Fiscal, esclarecendo que
tais GFIPs foram enviadas em 2004 e deveriam ter sido consideradas. Por isso, a
fiscalização apresentou nova planilha em que retifica os valores do lançamento,
conforme acima mencionado.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o Auto de Infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda
que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 214, §9o,
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

XXV, do Decreto no 3.048, de 1999, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inicialmente esclarece-se que as argumentações referentes ao lançamento do crédito
relativo à obrigação principal de recolher as contribuições devidas são impertinentes ao
presente processo, uma vez que esse trata do descumprimento de obrigação acessória,
conforme acima mencionado. Tais argumentações foram devidamente analisadas no
julgamento do processo Debcad n° 35.792.793-1 referente à obrigação principal
(processo 35373.000969/2006-21, julgado em 19/11/2009 por esta Turma).
[...]
A autuada argumenta que a multa deveria ser única, pois se trata de ilícito fiscal de
natureza continuada; tal argumentação não merece prosperar, pois não há
fundamentação legal que a sustente. Na verdade, a legislação fiscal acima mencionada
determina a aplicação de multa para cada uma das competências em que houve
descumprimento da obrigação acessória.
[...]
Quanto às GFIPs anexadas pela defesa, o processo foi baixado em diligência para que as
mesmas fossem analisadas pela fiscalização, conforme acima mencionado. Após a
devida análise das mesmas, a fiscalização emitiu Informação Fiscal, esclarecendo que
tais GFIPs foram enviadas em 2004 e deveriam ter sido consideradas. Por isso, a
fiscalização apresentou nova planilha em que retifica os valores do lançamento,
conforme acima mencionado.
Com relação à argumentação relativa à ausência de má-fé da autuada, tem-se que a
legislação fiscal estabelece as obrigações acessórias dos sujeitos passivos, e a eventual
aplicação de multa em caso de não cumprimento das mesmas, independentemente de
haver ou não má-fé por parte do sujeito passivo.
A respeito da decadência, tem-se que após a declaração de inconstitucionalidade do art.
45 da Lei n° 8.212/91 pelo STF por meio da Súmula n° 8 do STF, aplica-se aos créditos
previdenciários a decadência quinquenal prevista no Código Tributário Nacional. Para a
fixação do início da contagem do prazo decadencial de cinco anos, observa-se a regra
do art. 173,1 do Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de processo relativo à
obrigação acessória.
Dessa forma, as competências até 11/2000 foram alcançadas pela decadência,
devendo ser excluídas do lançamento.
Assim, em decorrência das retificações e do período decadente acima mencionados, o
crédito deve ser parcialmente exonerado, conforme tabela abaixo.
[...]
Quanto ao pedido de perdão da multa, esclarece-se que não há previsão legal para o
mesmo. No tocante à relevação da multa, tem-se essa somente é possível quando há a
correção da falta, o que não ocorreu no presente caso.
Em relação ao argumento no sentido de que a autuada deveria ser intimada a regularizar
as GFIPs, conforme o disposto no §1°, do art. 634, da IN DC INSS - SRP n° 03/2005, o
mesmo não é pertinente ao presente processo, uma vez tal dispositivo legal é pertinente
somente aos processos de cobrança automática, quando há o lançamento independente
da instauração de procedimento fiscal, para fatos geradores declarados em GFIP.
Importante observar que tendo em vista as modificações introduzidas pela MP 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, no tocante à aplicação de multa sobre o débito, e a
retroatividade benéfica de lei prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário
Nacional, deverá ser feita a comparação entre a multa prevista na legislação anterior à
MP 449/08 (multa de mora, art. 35 da Lei n.° 8.212/91, então vigente somada com a
multa prevista para o Auto-de-Infração de Obrigação Acessória CFL 68) com a multa
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

de acordo com a legislação introduzida pela MP 449/08 (multa de ofício, art. 35-A da
Lei n° 8.212/91 c/c art. 44 da Lei n.° 9.430/96).
Uma vez que a multa de mora, pela legislação anterior, é definida conforme a fase
processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado, a apuração da
penalidade mais benéfica ao autuado deverá ser efetuada no momento do
pagamento, ou do parcelamento, conforme Portaria PGFN/RFB n° 14 de 04/12/2009.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
No julgamento do processo administrativo decorrente do descumprimento da
obrigação principal (PAF 35373.000969/2006-21 – DEBCAD 35.792.793-1), tem-se que o órgão
julgador de primeira instância cancelou parcialmente aquele lançamento fiscal, em face, dentre
outras razões, do reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
entre o período compreendido entre 09/1996 a 09/2001, em razão do transcurso do lustro
decadencial.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido daquela decisão:
Como a ciência da autuada ocorreu em 06/10/2006, e em consulta ao sistema do fisco, e
verifica-se a existência de recolhimentos no período 01 a 09/2001, deve-se, aplicar o
§4° do art. 150 do Código Tributário Nacional para fixação do dies a quo do prazo
decadencial. Dessa forma, as competências 09/1996 a 09/2001 foram alcançadas péla
decadência, devendo ser excluídas do lançamento.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no referido
processo, os valores lançados até a competência de 09/2001 (inclusive) foram cancelados em
face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está adstrito para efetuar o lançamento,
deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário, cancelando-se a multa aplicada
em relação às competências até 09/2001 (inclusive), conforme restou decidido no julgamento do
PAF principal.
Sobre o tema em análise, cumpre destacar que este relator compartilha do
entendimento já manifestado pelo Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci em diversos
julgados deste colegiado, nos seguintes termos:
A propósito da decadência, muito embora, nas obrigações acessórias, não haja
pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN
(vide acórdão 2402-005.9001, julgado em 01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que,
como se reconheceu a decadência de parte das obrigações principais nos PAFs
encimados, haverá repercussão neste lançamento, pois a multa lançada neste Auto de
Infração é de 100% da contribuição não declarada, ainda que observado o limite mensal
máximo previsto no inc. II do art. 284 do RGPS.
Isto é, não se está acolhendo a decadência ventilada no recurso interposto neste PAF,
mas sim os reflexos da decadência declarada nos PAFs conexos.
Na dicção do § 2o do art. 113 do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação
tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos
e as normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou
negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
A inexcedível doutrina do professor Luciano Amaro2 assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine.
Logo, a contagem do prazo da obrigação instrumental segue uma regra distinta da
obrigação principal, podendo-se afirmar que o prazo decadencial para constituir
obrigações acessórias é contado na forma do inc. I do art. 173 do CTN (do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
1. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco anos e deve ser contado nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda
Pública.
2. Conforme preleciona a Súmula CARF 101, "na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado".
(CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 2402-005.900, PAF 10803.720154/2012-71, sessão de 04/07/2017, relator
João Victor Ribeiro Aldinucci, por unanimidade)
2 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, que não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face
do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário – no presente caso, até a
competência de 09/2001, inclusive – em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi
apurada e cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste relator, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste relator, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar o lançamento
fiscal até a competência de 09/2001, inclusive, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual
foi apurada e cancelada no processo principal (PAF no 35373.000969/2006-21).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao cancelamento da multa
em relação às competências até 09/2001, inclusive, tendo em vista o cancelamento da obrigação
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

principal referente a essas competências, no processo 35373.000969/2006-21, uma vez que
atingidas pela decadência, com fulcro no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66.
Aduz o Relator que não está reconhecendo a ocorrência da decadência no presente
processo “em face do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal”, mas
sim a extinção do crédito tributário referente às competências até 09/2001, inclusive, “em face da
extinção da sua base de cálculo”, cancelada no processo 35373.000969/2006-21.
Pois bem, vejamos, de início, o que dispõe a legislação concernente à multa
tratada no presente processo, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portaria MPS n° 342, de 16/8/06:
Art. 7o A partir de 1o agosto de 2006:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(caput do art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.156,95 (um mil
cento e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a R$ 115.694,42 (cento e
quinze mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta dois centavos);
Conforme se observa nos dispositivos acima, caso a empresa apresentasse a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias estaria sujeita à pena administrativa de multa correspondente a 100% da
contribuição não declarada, limitada a um montante equivalente ao valor mínimo de R$
1.156,95, multiplicado por um número entre 0,5 e 50, de acordo com o número de segurados a
serviços na empresa.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fl. 421, foram omitidos, em GFIP, fatos
geradores de contribuições previdenciárias:
Após o lançamento de todas as bases de cálculo, tendo como fatos geradores
remunerações pagas a trabalhadores empregados, autônomos, honorários de diretoria,
comercialização de produtos rurais, fretes e carretos pagos a pessoas físicas, constatei
que as GFIPs foram apresentadas sem lançamento de todos os fatos geradores e as
correspondentes contribuições devidas. Os valores das contribuições e fatos geradores
foram segregados nos levantamentos números: 02 - Comercialização de produtos
Rurais; 05 – Remuneração de Trabalhadores Embragados e contribuintes Individuais;
10 – Fretes e Carretos Pagos a Pessoas Físicas. A infração está prevista no art. 32, inciso
IV, § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 225, inciso
IV do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
E pela planilha de fls. 423 a 425, tal omissão ocorreu no período de 08/1998 a
01/2005, o que ensejou a aplicação da multa ora discutida.
Cabe destacar que a multa em comento, à luz do que dispõe o CTN, é objetiva, ou
seja, independe da intenção do agente, bastando que a obrigação tributária acessória não tenha
sido cumprida para que a multa seja aplicada.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

Quanto ao prazo decadencial para aplicação da multa, trazemos à baila o
enunciado da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se nota, o prazo decadencial para aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória será sempre aferido com base no art. 173, inciso I, do CTN, independente
do destino da obrigação principal correlata. Destarte, mesmo que a obrigação principal tenha
sido fulminada pela decadência, com base no art. 150, § 4, do CTN, ainda assim a multa por
descumprimento da obrigação acessória será aplicada, caso não tenha sido atingida pela
decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Dessa forma, se entendermos que o cancelamento da obrigação principal, com
base no art. 150, § 4o, do CTN, acarreta o cancelamento da multa por descumprimento da
obrigação acessória, em razão de suposta extinção da sua base de cálculo, estaremos,
inevitavelmente, conferindo status de letra morta ao enunciado da Súmula CARF no 148.
Ademais, no caso da multa do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, importa
destacar que a contribuição não informada em GFIP representa apenas um valor de referência
para a quantificação da multa e tal valor não desaparece pelo simples fato de o direito potestativo
da Fazenda Pública de lançar a obrigação principal ter sido atingido pela decadência, com base
regra do art. 150, § 4o, do CTN. Lembrando que a GFIP continua a existir nos servidores da
Dataprev3 e com dados não correspondentes aos fatos geradores.
Todavia, é bem verdade que se o lançamento da obrigação principal for
cancelado, por se entender que inexistiu o fato gerador, obviamente que a multa em questão
também deverá ser cancelada, pois, se o fato gerador não ocorreu, não havia motivo para ser
informado em GFIP. Porém, quando o cancelamento da obrigação principal se dá por
decadência, o fato gerador não deixa de ter ocorrido e ele repercuti na aplicação da penalidade
por descumprimento da obrigação acessória, caso esta não tenha sido atingida pela decadência,
com base no art. 173, inciso I, do CTN, que é o que ocorre neste processo.
E não vemos em que medida o fundamento adotado pelo voto vencedor para
cancelar parte da multa guarde consonância com o racional extraído do art. 74, §§ 17 e 18, da Lei
no 9.430, de 27/12/96, que assim dispõem:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto

3 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, vinculada ao Ministério da Economia.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000970/2006-55

no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como se vê, a penalidade prevista no § 17 do art. 74 consiste em multa incidente
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Já a multa tratada
no presente processo é aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja,
informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
E, como dito alhures, o montante das contribuições não informadas em GFIP
representa um valor de referência para o cálculo da multa, que não desaparece pelo simples fato
de a obrigação principal ter sido fulminada pela decadência prevista do art. 150, § 4, do CTN,
mas apenas se, no julgamento da obrigação principal, a Fazenda Pública concluir que não houve
omissão de fatos geradores em GFIP.
Logo, se a omissão de fatos geradores em GFIP não for afastada no julgamento da
obrigação principal e se o direito da Autoridade Fiscal de aplicar a multa, nos termos da
legislação de regência, não tiver sido atingido pela decadência, com base no art. 173, inciso I, do
CTN, a multa deve ser mantida.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital